Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. ART. 6o, CAPUT, E § 4o, DA LEI N. 11.101/05. PEDIDO DE PRORROGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de o art. 6o, caput, e § 4o, da Lei n. 11.101/05 preconizar que, no caso de deferimento do processamento da recuperação judicial, a suspensão do curso da prescrição e de ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, ocorrerá no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, entende-se que, em observância ao princípio que assegura a continuidade da atividade empresarial, é admitida a extensão do aludido prazo.
2. No caso, verifica-se que a prorrogação do prazo de suspensão se justifica por diversos fatos que exsurgiram nos autos e que não podem ser atribuídos às recuperandas, como erro na tramitação do feito e ausência de publicação de editais, mormente aquele referente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.